Tribunal: TJSP
Processo: 2273353-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arbitramento de honorários. Insurgência contra decisão que concedeu prazo de dez dias para o depósito dos honorários periciais, pela autora, sob pena de preclusão da prova. Prolação de decisão parcial de mérito. Descabimento. Pedido que não guarda correlação com a decisão atacada. Pretensão de rateio dos honorários periciais e avaliação do imóvel por Oficial de Justiça.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arbitramento de honorários. Insurgência contra decisão que concedeu prazo de dez dias para o depósito dos honorários periciais, pela autora, sob pena de preclusão da prova. Prolação de decisão parcial de mérito. Descabimento. Pedido que não guarda correlação com a decisão atacada. Pretensão de rateio dos honorários periciais e avaliação do imóvel por Oficial de Justiça. Ocorrência de preclusão temporal. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.